Tribunal: TJDFT
Processo: 0725904-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. variedade e quantidade de entorpecentes. PERICULOSIDADE. RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS E GRAVIDADE CONCRETAS DO CRIME. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS. NÃO SUFICIENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Em tese, admite-se a prisão preventiva porque os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas com variedade e quantidade elevada de entorpecentes) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. É idônea a decisão fundamentada nas circunstâncias e na gravidade concretas do crime, além da periculosidade demonstrada pelo agente, uma vez evidenciada a necessidade de garantia à ordem pública.

3. Não há excesso de prazo que configure constrangimento ilegal se o andamento processual é compatível com as particularidades do caso concreto.

4. As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar.

5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.